Tribunal: STF
Processo: AI 69675
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A DECISÃO AGRAVADA CONSIDEROU O ACERTO
DO DESPACHO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TAL COMO FOI
INTERPOSTO.
NÃO CABE INOVAR, NA OPORTUNIDADE DE AGRAVO, A FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.